Tribunal: CARF
Processo: 10380.900409/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900409/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.409 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
BM CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO.
LEGITIMIDADE DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
Uma vez atendido os requisitos legais e comprovada da existência do crédito
utilizado na compensação fica demonstrada a legitimidade do respectivo
procedimento compensatório.
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS
A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS
IMPEDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Se não há óbice de outra natureza, admite-se a retificação da DCTF após a
ciência do Despacho Decisório, porém, a referida Declaração, seja original ou
retificadora, não faz prova dos requisitos da certeza e liquidez do crédito
proveniente de pagamento de tributo indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900409/2009-09
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.409 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900409/2009-09

Trata-se de declaração de compensação protocolada pelo contribuinte que
pretendia compensar créditos de pagamento indevido ou a maior relativo ao período de apuração
encerrado.
A DRF de origem emitiu despacho decisório não homologando a compensação.
Cientificado do despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
No acórdão de manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que a entrega da
DCTF retificada após o início do procedimento fiscal perderia a espontaneidade, nos termos do
art. 11, parágrafo 2a, in. III, da IN RFB, n. 903/2008, à época vigente:
A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições: (...) III – em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
O Acórdão também considerou a necessidade de comprovação documental
relativa à DCTF retificada, enquanto ônus do contribuinte, nos termos do art. 16 e 17 do Decreto
70.235/1972, assim como no art. 923 do RIR/99, como requisitos para reconhecer o direito
creditório alegado pelo contribuinte. Entendendo que não houve comprovação da liquidez e
certeza do crédito alegado, negou provimento à Manifestação do contribuinte.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, onde apresenta os
seguintes argumentos: a) que deve ser aceita a retificação da DCTF, com fundamento no art. 7a,
inciso I, por considerar que o despacho decisório não espontâneo, não tendo o condão de iniciar
o procedimento fiscal; b) fundamenta também a admissibilidade da juntada de provas
documentais para análise da segunda instância, nos termos do art.16 do Decreto 70.235/72; c)
pediu, assim, a reforma do Acórdão recorrido e a homologação da compensação pretendida.
O Recurso Voluntário foi dirigido à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira
Seção, que, verificando que à manifestação de inconformidade não haviam sido juntados
documentos comprobatórios que demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditício, e
verificando terem sido juntados no Recurso Voluntário tais documentos, nos termos do art. 16,
parágrafo 4a do Decreto 70.235/1972, pronunciou-se através de Resolução, em atenção ao
princípio da verdade material.
Da realização de diligência aviltada, a Delegacia verificou que, na DIPJ para o
exercício do ano calendário pretendido, o débito apurado para o segundo trimestre coincide com
o valor informado na DCTF. Também verificou que o valor constante encontrava-se reservado
para o DARF em análise. Além disso, constatou que a empresa comprovou receita bruta através
de notas fiscais juntadas e diário.
Tendo o contribuinte sido cientificado, e não se manifestando sobre a conclusão
da Informação Fiscal, o processo retornou ao CARF para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.409 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900409/2009-09

Trata-se de retorno de diligência para julgamento por esta Turma Ordinária, para
verificação das provas documentais juntadas pelo contribuinte em sede recursal, com
fundamento no art. 16, parágrafo 4a do art. 70.235/1972 e no princípio da verdade material.
Quanto à aceitação de DCTF retificadora posterior à ciência do despacho
decisório, é corrente a aceitação da mesma, como vem julgando o CARF, no Acórdão n.
3302002.954 da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da Primeira Seção:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
COMPENSADO.
LEGITIMIDADE
DA
COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. Uma vez atendido os requisitos legais e
comprovada da existência do crédito utilizado na compensação fica demonstrada a
legitimidade do respectivo procedimento compensatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2007 a 30/04/2007. PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF. APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
OUTROS IMPEDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Se não há óbice de outra natureza, admite-se a retificação da DCTF após a ciência do
Despacho Decisório, porém, a referida Declaração, seja original ou retificadora, não faz
prova dos requisitos da certeza e liquidez do crédito proveniente de pagamento de
tributo indevido ou maior que o devido. Recurso Voluntário Provido.

Ainda, a própria IN RFB 903/2008, no art. 11, parágrafo 3a, assim dispôs:
A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante do
débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente poderá ser efetuada pela
RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.

Assim, a comprovação documental apresentada pelo contribuinte, mesmo em
etapa recursal, e observando o art. 16, parágrafo 4a do Decreto 70.235/72, que estabelece as
situações excepcionais pelos quais será admitida a apresentação posterior de provas, e em
atenção ao princípio da verdade material, demonstrando que houve erro na apresentação da
DCTF, corrigida pela DCTF retificadora, por sua vez munida das provas cabíveis a demonstrar o
erro e o direito creditório, devem ser consideradas para fins de reconhecimento do direito
creditório do contribuinte.
Ainda, a Informação Fiscal já mencionada verificou que há compatibilidade entre
os valores informados pelo contribuinte e os valores referidos aos DARFs, mas, no entanto,
também constatou a existência de débitos remanescentes, motivo pelo qual considerou
homologação parcial da declaração de compensação, com base em saldo remanescente apurado
pela Coordenação Geral de Apuração e Cobrança (CODAC).
Tendo em vista que foi verificada a liquidez e certeza do direito creditório alegado
pelo contribuinte, mas, por outro lado, identificou-se também a existência de débitos em aberto
com exigibilidade não suspensa, voto para conceder PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para homologar parcialmente os valores declarados na PER/DCOMP, nos termos do
Relatório de Diligência, cuja liquidez e certeza foi comprovada, restando saldo devedor
remanescente a pagar, nos termos do presente processo.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.409 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900409/2009-09

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital